Tribunal: TJES
Processo: 5006647-83.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006647-83.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL –
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
DOSIMETRIA
REALIZADA DE FORMA
INADEQUADA
–
ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA
–
POSSIBILIDADE
– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
INEXISTÊNCIA DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE

–
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS – EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS – ARTIGO 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA DE MANEIRA PROPORCIONAL
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
Há possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

2
.
A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor foi reduzida de modo adequado, pois não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada de maneira ficta, o que aliado ao fato de que cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade revela o excesso da sanção do órgão municipal de defesa do consumidor.

3
.
O valor atribuído pelo órgão
a quo
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades fáticas, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa. Precedentes TJES.

4.
Não há que se falar em controle difuso de constitucionalidade, uma vez que ocorreu mero

juízo de legalidade da sanção imposta pelo Procon Municipal frente aos critérios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5
.
Sobre os consectários legais, a jurisprudência desta c. Segunda Câmara Cível trilha no sentido de que o termo inicial da correção monetária é o julgamento que reduziu a multa administrativa, pelo IPCA-E, e que os juros de mora incidem a partir da constituição definitiva do crédito não tributário (trânsito em julgado da decisão administrativa), pelo índice da caderneta de poupança. Os índices apontados se encontram em conformidade com a tese repetitiva fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em observância ao Tema 810/STF.

6.

Embora o pleito de anulação da sanção não tenha sido acolhido, a douta juíza
a quo
reconheceu a procedência de pedido subsidiário formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa, o que revela o acerto da distribuição igualitária dos ônus da sucumbência.

7.
A douta magistrada sentenciante condenou as partes ao pagamento de custas processuais, cabendo ao ente público apenas o ressarcimento de 50% das despesas adiantadas pelo banco embargante, o que se encontra em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença contida no evento 5410885, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido, “
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3398/2013 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas processuais, cabendo ao Município o ressarcimento de 50% das despesas adiantadas pelo embargante, bem como de honorários advocatícios que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, apresentadas no evento 5410888, em resumo, o apelante alega que: I) “
No caso sub examine, a autoridade administrativa não tinha outra alternativa [ou seja, não tinha qualquer discricionariedade] que não fosse a observância criteriosa de todos os requisitos objetivos constantes do Decreto Municipal
d
e
n
º 11.738/03, por se tratar de um ato vinculado
” (fl. 07); II) “
A decisão administrativa demonstra a adequada dosimetria da sanção, já que o julgador administrativo considerou precisamente todas as premissas como o descumprimento de comando do CDC, a gravidade da infração, a vantagem auferida pela apelada, o caráter individual da lesão, a presença de fatores atenuantes e agravantes, e também de sua modulação nos termos do §2.º do art. 41 do Decreto Municipal n.º 11.738/03
” (fl. 08); III) “
Além de se distanciar das finalidades punitivas e pedagógicas da sanção fixada na ordem jurídica vigente, a minoração da multa implica indevido desprestígio da atuação do PROCON Municipal na defesa dos interesses dos consumidores, o que não pode ser respaldado pelo H. Órgão-Judiciário
” (fl. 09); IV) “
Assim, não se pode chegar à conclusão de que o valor da multa seria desproporcional, principalmente diante do potencial econômico da empresa apelada. Pensar em sentido contrário, concessa maxima venia, é pretender tornar a multa um instrumento incapaz de atingir os fins a que se destina, tornando-a inócua e desprovida de sentido
” (fl. 09); V) “
qualquer redução no valor das penalidades arbitradas pelo PROCON Municipal de Vitória, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acabaria por afastar a aplicação do Decreto Municipal nº 11.378/2003, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos nº ́s 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006, o que apenas poderia ser feito mediante controle de constitucionalidade incidental, com a necessária observância da Súmula Vinculante nº 10
” (fl. 12); VI) “
a correção monetária não pode ser devida apenas a partir da prolação da r. sentença recorrida que reduziu o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, mas desde a data da sua aplicação pelo Órgão-Administrativo, na medida em que, ao realizar a referida redução, o H. Juízo de primeiro grau considerou o valor histórico da sanção administrativa em questão
” (fl. 15); VII) “
Da mesma forma, não deve prosperar a r. decisão exarada pelo H. Órgão-Jurisdicional de primeiro grau no que se refere à fixação dos juros de mora, a partir do índice de remuneração da caderneta de poupança, tendo como termo inicial a data em que a empresa recorrida foi constituída em mora: trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa objurgada
” (fl. 17); VIII) “
ainda que es
s
e e. TJES não reforme a r. sentença impugnada para manter inalterado o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal, requer-se que seja reconhecida a sucumbência mínima do ente político municipal, para atribuir o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada
” (fl. 19); IX) “
Também merece reforma a r. sentença recorrida que condenou o Município de Vitória ao pagamento de custas processuais. Com efeito, a Lei n.º 6.830/80 [Lei de Execuções Fiscais] é clara ao estabelecer, em seu art. 39 que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos
” (fl. 19).

O requerente/apelado opôs os embargos à execução fiscal na origem objetivando anular ou, subsidiariamente, reduzir a multa imposta pelo Procon municipal no processo administrativo de nº 3398/2013 (eventos 5410570 a 5410573), que foi originado da reclamação individual do consumidor Carlos Rogério Salotto que firmou contrato de financiamento de veículo junto ao
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, mas nunca lhe foi fornecida a cópia do instrumento, não tendo obtido êxito em duas solicitações anteriores formuladas por intermédio do órgão de proteção e defesa do consumidor.

A despeito dos judiciosos argumentos trazidos pelo ente público apelante, verifico que a multa arbitrada pelo órgão administrativo não observou os parâmetros legais, tampouco os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dito isso, reitero a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
1
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

Na dosimetria da multa (fls. 07/12 do evento 5410572), o Procon municipal considerou que inexistiam circunstâncias atenuantes e que estavam presentes os fatores agravantes da reincidência e da omissão de tomada de providências para evitar ou mitigar as consequências do dano, bem como sopesou o faturamento da empresa infratora, tendo alcançado a multa de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Não foi evidenciada a real condição econômica do fornecedor, porque esta foi considerada de maneira ficta, o que aliado ao fato de que cuidou de uma reclamação individual de baixa gravidade revela o excesso da sanção do órgão municipal de defesa do consumidor.

Nesse contexto, entendo que existindo ilegalidade na imposição, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública. Sobre tema, lecionava Hely Lopes Meirelles que:

Os atos administrativos
nulos
ficam sujeitos a invalidação não só pela Administração como, também, pelo
Poder Judiciário
, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. (...) A Justiça somente
anula
atos ilegais, não podendo
revogar
atos inconvenientes ou inoportunos mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração (...) Certo é que o Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus
interna corporis
.
Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividade
2
.

Este também é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO SANCIONATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes TJES.
2. Não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade por juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 3. Embora o Município de Vitória tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há na decisão administrativa do Procon qualquer menção concreta e particularizar a esses critérios. (TJES; AC 0014916-12.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 15/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
1
–
A validade das multas aplicadas pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC.
Precedentes deste TJES. 2 – Caso concreto em que o valor da sanção é superior a mais de 200 vezes o valor da oferta proposta ao consumidor, daí a correção da Juíza ao, na Sentença, reduzir proporcionalmente o valor da multa de quase R$ 24.000,00 para R$ 10.000,00. 3 - A jurisprudência deste TJES, com amparo em entendimento firmado pelo STF, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 4 – A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 5 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0042665-72.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 08/02/2021; DJES 25/02/2021).

O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

No caso
sub examine
, a importância atribuída pelo juízo
a quo
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra proporcional e razoável, atende aos preceitos supracitados do CDC, assim como não destoa dos valores fixados por esta egrégia Corte em casos semelhantes, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCON ESTADUAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. LEGALIDADE DA SANÇÃO. MULTA REDUZIDA EM PRIMEIRO GRAU. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A multa administrativa fixada em 9.650,15 (nove mil seiscentos e cinquenta vírgula quinze) VRTEs, o que correspondia, à época, ao valor de R$ 31.581,09 (trinta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e nove centavos), em razão de reclamação realizada por consumidor. 2. O consumidor alegou a existência de cobrança indevida por parte da apelada, que só veio a ser resolvida depois de longo prazo, restando demonstrada a desídia da recorrida. 3. Em linha de princípio, esclareça-se que o Procon detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme dispõem os arts. 55 e 56 do diploma em questão. 4. Em realidade, a decisão administrativa que aplicou a multa está devidamente fundamentada e amparada no Decreto nº 2.181/97, assim como a dosimetria da penalidade fixada encontra respaldo na Instrução de Serviço do Procon/ES nº 019/2008. 5.
Ademais, não vejo razões para acolher o recurso do Procon Estadual objetivando o restabelecimento do valor da multa fixado administrativamente, considerando que a quantia fixada pelo juízo singular em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e razoável, assim como em harmonia com a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça.
6. In casu, agiu com acerto a magistrada singular, considerando que não havendo condenação, a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser o proveito econômico obtido pela parte. 7. Ademais, a distribuição do ônus da sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte também não merece reparo, considerando que ambas decaíram em parte de suas pretensões. (TJES; AC 0018779-68.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 05/10/2021; DJES 04/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. COBRANÇA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC. RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso de MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES improvido. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES; APL-RN 0011710-82.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 21/09/2021; DJES 29/09/2021)

Mister ressaltar que não houve a declaração explícita de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 11.738/03, tampouco a negativa de vigência desta com fundamento em norma constitucional, e sim o controle de legalidade do ato administrativo que importou na sanção à embargada. Nessa linha de posicionamento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO OMISSÃO NÃO VERIFICADA MULTA PROCON OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2
. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100200002358, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

Sobre os consectários legais, a jurisprudência desta c. Segunda Câmara Cível trilha no sentido de que o termo inicial da correção monetária é o julgamento que reduziu a multa administrativa, pelo IPCA-E, e que os juros de mora incidem a partir da constituição definitiva do crédito não tributário (trânsito em julgado da decisão administrativa), pelo índice da caderneta de poupança, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E A PARTIR DO JULGAMENTO E JUROS DE MORA PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA MULTA. CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO. 1) Cabe ao judiciário aferir se o ato administrativo restou praticado em extensão e intensidade proporcionais ao escopo do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais. 2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à prática infrativa (R$ 107.509,32), considerando o dano ao consumidor (descumprimento do prazo para entrega do veículo adquirido pelo autor). 3) A redução da penalidade para R$ 10.000,00 se afigura razoável e suficiente a desestimular novas condutas antijurídicas, guardando coerência entre a multa e o valor correspondente à infração. Precedentes TJES. 4)
O valor da multa deve ser corrigido a partir da publicação do julgamento pelo índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, considerando o índice da caderneta de poupança.
5) Diante de considerável redução do valor da multa, configurada está a sucumbência recíproca. 6) A base de cálculo da verba honorária deve ser o proveito econômico obtido, isto é, a diferença entre o valor da multa originária e o montante reduzido, consoante §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, haja vista inexistir condenação. Precedente STJ. 7) Recurso do PROCON/ES desprovido. Recurso de Eduardo Paoliello Nicolau provido. 8) Teses vencidas: Não cabe ao judiciário revisar as multas aplicadas pelo PROCON. O provimento parcial do pedido apenas em relação à redução da multa aplicada induz o reconhecimento da sucumbência mínima. A base de cálculo da verba honorária deve ser o valor da condenação, ou seja, da multa fixada. (TJES; AC 0030470-16.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 03/05/2022; DJES 27/05/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia 2 para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das Leis consumeristas. 2. A multa administrativa impugnada adveio de seis reclamações formalizadas por consumidores contra a instituição bancária, relativas à suposta negativa do pedido de entrega de boleto de quitação antecipada de seus respectivos empréstimos. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos por si alegados (art. 373, inciso I, do CPC/15), sobretudo no que tange à alegação de que não houve negativa de sua parte, mas que teria adotado medidas de segurança para entrega de documentos, no intuito de proteger o sigilo bancário de seus clientes. 4. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 5. Embora o PROCON/ES afirme que o valor da multa administrativa observou os critérios decorrentes de Lei (IS nº 019/2008), não há, na decisão administrativa do Procon, qualquer menção concreta a particularizar esses critérios no caso em questão. 6. A redução do valor da multa de R$ 1.034.433,11 (um milhão, trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e onze centavos) ao patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelo Juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor (empresa de grande porte) com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito (proveniente de seis reclamações, mas de baixa gravidade, pois não foi demonstrada qualquer vantagem auferida). 7.
Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.
8. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 9. O STJ, no julgamento do Tema nº 1.076/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu ser obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º e/ou 3º, do artigo 85, do CPC/15, mesmo quando os valores da condenação ou da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Ausência de valor desproporcional. 10. Recursos conhecidos e não providos. (TJES; AC 0020149-24.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 12/05/2022)

Ressalto que os índices apontados se encontram em conformidade com a tese repetitiva fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em observância ao Tema 810/STF,
in verbis
: “
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: [...] (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
”
3
.

Ademais, a pretensão de condenação da parte apelada ao pagamento da totalidade das verbas sucumbenciais não merece prosperar, tendo em vista que embora o pleito de anulação da sanção não tenha sido acolhido, a douta juíza
a quo
reconheceu a procedência de pedido subsidiário formulado na inicial, consubstanciado na redução da multa, o que revela o acerto da distribuição igualitária dos ônus da sucumbência.

Esse é o posicionamento adotado por esta egrégia Corte de Justiça em casos análogos ao presente,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MANUTENÇÃO. VALORES DAS PENALIDADES REDUZIDOS PELO MAGISTRADO A QUO. ADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Verifica-se a ocorrência de falha na conduta da primeira Apelante em cobrar a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em decorrência do pedido de cancelamento do contrato feito pelo consumidor no período de carência, eis que se o serviço apresentava falhas, não há que se falar na imposição de multa contra o consumidor que pretende desfazer o contrato. 2. A primeira Recorrente alegou na sua defesa administrativa que no que tange ao mencionado com relação à cobrança por minutos excedentes, conforme análise do último demonstrativo de fatura com vencimento em 13/02/2011, verificamos que tal cobrança se deu em decorrência da alteração de plano acima mencionada, bem como utilização acima da franquia contratada, portanto sem irregularidades nesse sentido, deixando de demonstrar a referida empresa, entretanto, que deu ciência para a consumidora acerca de todas as características do plano, sobretudo a comprovação de que informou que ao ser alcançada a franquia contratada seriam cobrados minutos excedentes, ou seja, que não haveria o bloqueio automático da linha para a realização de chamadas. 3. No tocante ao valor das multas, reduzido pelo Magistrado a quo para R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 7.000,00 (sete mil reais), referentes aos respectivos processos administrativos nºs 47635/2015 e 51741/2015, tem-se que tanto o pleito de majoração deduzido no recurso do Município quanto o pedido subsidiário de minoração formulado pela Nextel Telecomunicações S.A não comportam acolhimento. Isso porque a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.
4. No que concerne ao pleito do Município de Vitória para que seja reconhecida a sua sucumbência mínima, considera-se que razão não lhe assiste, posto que a Nextel Telecomunicações S.A postulou na petição inicial a anulação das multas impostas, sendo acolhido parcialmente tais pleitos para reduzi-las, o que revela um considerável êxito da parte autora da demanda, apto a ensejar o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, tal como determinado pelo Magistrado a quo.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160003786, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 18/03/2020)

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON MUNICIPAL REDUÇÃO POSSIBILIDADE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam o nítido interesse de reforma da sentença. Preliminar rejeitada. 2. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor podem render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 3. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes.
4. Havendo sucumbência recíproca, é de rigor o rateio dos honorários advocatícios e das custas processuais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170120307, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL DESPROPORCIONALIDADE REDUÇÃO PELO JUÍZO A QUO ADEQUAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há violação aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade o arbitramento de multa que extrapola os parâmetros normativos previamente traçados com vistas a assegurar a defesa do consumidor, em acordo às especificidades do caso concreto.
2. Considerando os contornos conferidos pelas partes à demanda (objeto litigioso do processo), c om acolhimento em parte do pedido formulado na petição inicial em primeira instância, se tornou a parte requerente, simultaneamente, vencedora e vencida. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024151618857, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Por fim, a douta magistrada sentenciante condenou as partes ao pagamento de custas processuais, cabendo ao ente público apenas o ressarcimento de 50% das despesas adiantadas pelo banco embargante, o que se encontra em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO SUCUMBENTE. JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 202 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. ALTERAÇÃO DO ACORDÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da leitura do art. 1.030, II do CPC, entende-se perfeitamente cabível o exercício do juízo de retratação, já que o V. Acórdão está em dissonância com a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça 2. A teor do que consta do art. 39 da Lei nº 6.830/80, sendo sucumbente a Fazenda Pública somente deverá ressarcir o valor das despesas processuais eventualmente realizadas pela parte contrária. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0012285-33.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/05/2019; DJES 19/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA DEMANDA EXECUTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. REALIZADA PRECIPITADAMENTE. NULIDADE. MUNICÍPIO DEU CAUSA À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. DEVE ARCAR COM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS AFASTADAS. ART. 39, LEF. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Em julgamento submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio fiscal, nos termos da Súmula n. 414/STJ. 2. Os ônus da sucumbência dos embargos à execução devem ser suportados pela municipalidade, justamente em virtude de haver sido quem, de maneira despropositada, requereu a citação ficta, sem antes esgotar todos os meios ao seu alcance para localizar a parte requerida para fins de tomar ciência da execução fiscal. 3. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada. 4. No exercício da função de curador especial de réu ausente, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda (RESP 1638558/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) - É inviável a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, senão quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária. Inteligência do artigo 39, da Lei n. 6.830/1980. 2) - Em suma, não há o que falar em condenação do Município ao pagamento das custas processuais em ação de execução fiscal, senão ao ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, quando vencida, nos termos do parágrafo único do preceptivo legal mencionado. In casu, restou configurado apenas os honorários advocatícios de sucumbência. 3) - Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0001390-49.2014.8.08.0023; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 07/05/2019; DJES 17/05/2019).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

2
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012. p. 217-218.

3
STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Município de Vitória
, ver reformada a r. sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de manter reduzir a multa aplicada pelo PROCON para R$ 10.000,00

O douto Relator, acompanhado pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, negou provimento ao recurso para manter inalterada a r. sentença objurgada.

Na sequência, o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, acompanhado pelo Desembargador Convocado Jaime Ferreira Abreu, inaugurou divergência para dar provimento ao apelo, restabelecendo a multa discriminada no ato administrativo.

Pois bem.

Após percuciente análise dos autos,
hei por bem aderir ao voto
do eminente Relator
, conforme passo a explanar.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas; todavia,

constata
-se que a multa imposta se distanci
ou
da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta
(
R$ 57.272,19
)
, considerando o
s
dano
s
ao consumidor
(
ausência de fornecimento de cópia de contrato de financiamento de veículo
)
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$
10
.000,00
se
mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia aos eminentes pares,
adiro
ao voto
condutor
para negar provimento ao recurso
,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006647-83.2022.8.08.0024

RELATOR : DES.

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY.

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RECORRIDO : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

MAGISTRADO : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES.

VOTO-VISTA

Os autos vieram com vista, em razão de divergência, para prosseguimento do julgamento sob a técnica do art. 942, do CPC/15 (julgamento estendido).

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de sentença que, nos embargos à execução fiscal opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou parcialmente procedente o pedido autoral, “
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3398/2013 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,
negou
provimento
ao recurso do Município, por entender que o arbitramento da multa no valor de R$
57.272,39
é

excessivamente desproporcional à conduta praticada, considerando sua baixa gravidade (reclamação individual de não fornecimento de cópia do contrato de financiamento firmado com o banco) e a ausência de comprovação de vantagem substancial auferida pelo fornecedor.

Inaugurando divergência, o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara
deu provimento
ao recurso do Município, reformando a sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e manter o valor da multa administrativa estabelecida pelo PROCON Municipal de Vitória. Foi acompanhado pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

Com a devida
venia
ao entendimento divergente, por se tratar de entendimento reiterado já aplicado em diversos precedentes desta c. Câmara que dizem respeito à redução de multa administrativa aplicada pelo Procon, em atenção ao dever de uniformização da jurisprudência estabelecido no art. 926, do CPC/15,
acompanho o entendimento majoritário
desta Segunda Câmara Cível sobre a matéria, exarado pelo eminente Relator, com o fim de promover a racionalidade do julgamento e conceder segurança jurídica aos jurisdicionados.

Ante o exposto,
acompanho
integralmente o voto de Relatoria
, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006647-83.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

RELATOR: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, registro divergência, porquanto entendo que assiste razão ao Apelante quando sustenta a necessidade de reforma da sentença vergastada, conforme passo a expor.

Rememoro que o recurso sob exame foi interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, com vistas à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, reduzindo a multa administrativa fixada no Processo Administrativo n° 3398/2013 para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em voto lançado nestes autos, o eminente relator
conheceu
do apelo interposto, no entanto negou-lhe provimento, mantendo incólume o édito sentencial.
Em sua manifestação, destacou que “
a multa arbitrada pelo órgão administrativo não observou os parâmetros legais, tampouco os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”. Sublinhou que
“o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência”
.

Pois bem. Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da fornecedora Apelada.

Oportuno registrar que tem sido autorizada pela jurisprudência a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).
A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
da Apelada
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do eminente relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que não deve prevalecer sua redução, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.
Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso,
inauguro divergência para DAR PROVIMENTO ao recurso manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, reformando a sentença objurgada, para julgar improcedente o pleito autoral e assim manter inalterado o valor da multa administrativa fixada pelo ente público.

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte autora deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Município de Vitória (valor integral da multa), nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, 31 de outubro de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/10/2023 às 12:54:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48214131102023
.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA